Tribunal: TJMT
Processo: 1018808-66.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vistos, etc.
Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, uma vez que proferi decisão neste processo em outro grau de jurisdição (art. 144, inciso II, do CPC).
Por consequência, determino a remessa dos autos ao substituto legal.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2021.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator